Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS. FRAUDE. FURTO COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO CARTÃO MAGNÉTICO POR CARTÃO SIMILAR. SENHA CLONADA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. OPERAÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
3. O cartão magnético dos Autores foi furtado durante a operação de compra de mercadoria, pois, por meio de ardil e logo após a vítima digitar a senha, o cartão pessoal não é devolvido, sendo substituído por outro do mesmo banco e bandeira e com as mesmas características do cartão da vítima, induzindo-a em erro.
4. A responsabilidade da instituição financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar 18 (dezoito) operações de crédito e débito na conta dos Autores, num intervalo de 15 (quinze) horas, fora dos padrões de consumo deles.
5. Apelação conhecida e não provida.